Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelações interpostas em ação de cobrança ajuizada por entidade de previdência complementar, visando à recomposição de reserva matemática adicional decorrente de majoração de benefício imposta pela Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes.
4. Houve análise expressa sobre os fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a ausência de perícia atuarial não configurar cerceamento de defesa.
5. O valor da causa pode ser fixado por estimativa quando não houver proveito econômico certo. A quantia indicada é razoável e compatível com o conteúdo econômico da demanda.
6. A recomposição da reserva matemática foi objeto de decisão judicial transitada em julgado na Justiça do Trabalho, com identidade entre as partes, causa de pedir e pedido. A rediscussão da forma de custeio do benefício complementar afronta a coisa julgada material.
7. A prescrição foi debatida nos autos e reconhecida com base na natureza de ato único da pretensão de cobrança da reserva matemática adicional, sujeita à prescrição de fundo de direito.
8. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC.
9. Embargos de declaração não são via adequada para insurgência contra o acórdão desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, e 1.026.